Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703676-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAO E PRONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PÃO PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado na inicial por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 40934484). O apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que o Magistrado “entendeu por indeferir de plano a gratuidade da justiça requerida, não oportunizando ao Apelante a oportunidade de ser comprovar a necessidade da benesse, nos termos do art. 99, §2o do CPC.” (ID 44311681, pág. 5). Sobre a questão, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto, faz-se necessária a comprovação da hipossuficiência para usufruírem do benefício da justiça gratuita. Assinalo que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Nesse sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Sumula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No mesmo trilho, caminha a jurisprudência desta egrégia Corte, observe-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SALDO BANCÁRIO RELEVANTE. REPASSES DE VERBAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1379751, 07205056720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, trata-se de pessoa jurídica com contratos milionários celebrados com o Poder Público. 3. Os valores das custas cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.”(Acórdão n. 1337392, 07019621620218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2021, publicado no DJE: 20/05/2021.) No presente caso, observa-se que a recorrente juntou extratos bancários, de uma única conta, na origem e nesta sede recursal (ID 44311660 e 44311683), os quais não demonstram suficientemente a hipossuficiência econômica da empresa requerida. Desse modo, a apelante deverá recolher o preparo ou comprovar a real necessidade do benefício requerido. Nesse caso, deverá carrear aos autos, entre outros elementos, como balancetes e balanços patrimoniais, declarações à Receita Federal e extratos de eventuais outras contas em nome da empresa, bem como de investimentos atuais em seu nome, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos comprometem sua possibilidade de arcar com os custos processuais da justiça local. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator